Tribunal: TJMT
Processo: 1012104-57.2019.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012104-57.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRO DOS REIS ALVES - CPF: 067.875.631-75 (EMBARGADO), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), ALEXANDRO DOS REIS ALVES - CPF: 067.875.631-75 (EMBARGANTE), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
– ALEGADA CONTRADIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE FORMA EQUITATIVA NO ACÓRDÃO – MANTIDO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

No caso em apreço, como o valor dos honorários entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor (R$ 337,50) não seria adequado à remuneração dos advogados, é cabível a aplicação do critério da equidade.

Entendo ser incabível a utilização desses embargos declaratórios, sem demonstração inconteste de que ocorreu omissão, obscuridade e/ou contradição.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1012104-57.2019.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

com objetivo de sanar vício no julgamento do Recurso de Apelação.

A Embargante alega que no acórdão há contradição, eis que os honorários advocatícios são exorbitantes para o caso e devem ser reduzidos a 20% (vinte por cento) do valor da condenação e estipulados conforme regra geral do § 2.º, do artigo 85, do CPC.

Afirma que, as demandas que tratam de DPVAT não exigem maiores complexidades, de modo que não há razão para elevação dos honorários.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração, a fim de que seja aclarada a contradição apontada.

Sem contraminuta.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

em face do acórdão proferido por esta 2.ª Câmara Cível que desproveu o Recurso de Apelação e manteve integralmente a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Constata-se que, em
16/05/2019
, o Autor Alexandro dos Reis Alves foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou incapacidade permanente, e por isso formulou pleito indenizatório.

Após o encarte da contestação (ID.
121810462
) e da Réplica (ID.
121810469
), foi realizada a perícia judicial, a qual concluiu pela invalidez parcial, permanente, funcional, incompleta, de grau residual de 10% (dez por cento), para o joelho esquerdo (ID. 121810492).

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Embargante ao pagamento de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária e, também, das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8.º, do CPC.

No julgamento do recurso, o Órgão Colegiado negou provimento ao apelo e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial. Inconformada, a Recorrente asseverou que o
decisum
atacado é contraditório, por isso, requer a reforma da decisão.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento do recurso.

Friso que os Embargos de Declaração são extremamente úteis para complementar decisões judiciais que padecem de algum vício do artigo 1.022 do CPC. Não devem, portanto, serem utilizados simplesmente para prolongar o prazo para a interposição dos outros recursos e procrastinar a solução da controvérsia.

De início, convém destacar que de acordo com o entendimento da Corte Cidadã, a fixação dos honorários de sucumbência por equidade é restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º, do CPC), sendo este o caso dos autos.

Com efeito, no caso em apreço, como o valor dos honorários entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor (R$
337,50
) não seria adequado à remuneração dos advogados, é cabível a aplicação do critério da equidade. Nesse sentido, segue o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZERC/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DEDECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OUOBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E AJURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, fundada na indevida negativa de cobertura do tratamento prescrito. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3.
O processo de determinação da verba sucumbencial deve seguir a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º);
por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa
(art. 85, § 8º). Precedente.
Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se a Súmula 568/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1583497/SP, Rel. Ministra NANCYANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021 – sem destaque no original).

Portanto, a Recorrente além de deixar de observar o que consta no § 8.º do art. 85, do CPC, também não se atentou à orientação jurisprudencial, que tem sido firme quanto ao arbitramento em valor fixo quando se tratar de causa em que o proveito econômico seja irrisório, a fim de valorizar o profissional da advocacia.

Ademais, entendo ser incabível a utilização desses embargos declaratórios sem a demonstração inconteste de que ocorreu omissão, obscuridade e/ou contradição.

Note-se, com efeito, que a causa motivadora deste recurso não é a presença de vício, mas sim de insatisfação da Embargante com o resultado do julgamento do Recurso de Apelação.

Quanto ao prequestionamento, convém ressaltar que, embora seja admitida a oposição de Embargos Declaratórios, para tal finalidade, a fim de viabilizar a interposição dos recursos excepcionais, é mister que a parte demonstre inequivocamente a existência na decisão embargada de um dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, o que não ocorreu no presente caso.

Portanto, não merecem ser acolhidas as alegações vertidas no recurso.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022